Tribunal: TJES
Processo: 5000729-07.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de nascimento após prazo legal; Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-07.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA MARIA DA ROCHA

APELADO: LUZIA GALVANI

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5000729-07.2021.8.08.0001

APELANTE: LUZIA MARIA DA ROCHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO E ÓBITO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FALECIMENTO OCORRIDO HÁ DÉCADAS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO DE LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Luzia Maria da Rocha contra sentença que julgou improcedente o pedido de registro tardio de nascimento e de óbito de sua avó, Luiza Galvani, sob o fundamento de ausência de provas incontestáveis do falecimento e de sua data. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para determinar a lavratura do registro de óbito, diante da impossibilidade de obtenção de provas mais detalhadas em razão do lapso temporal transcorrido desde o falecimento, ocorrido há mais de 90 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas documentais apresentadas pela recorrente são suficientes para suprir a exigência de informações necessárias ao registro tardio de nascimento e óbito; e (ii) avaliar a possibilidade de mitigação do critério de legalidade estrita em procedimento de jurisdição voluntária, considerando a dificuldade de produção de provas em casos antigos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de casamento de Luiza Galvani, datada de 1913, indica que ela nasceu em 1897 e foi casada com José Ribeiro Brum, apresentando elementos que corroboram sua identidade e comprovação de vida naquela época.

4. O registro de nascimento do filho de Luiza Galvani, realizado em 1935, traz declaração de que ela já estava falecida àquela época, indicando o óbito anterior à referida data.

5. O falecimento de Luiza Galvani é evidente, uma vez que, se estivesse viva, teria atualmente 127 anos, o que demonstra a ausência de controvérsia quanto à ocorrência do óbito.

6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação do princípio da legalidade estrita em procedimentos de jurisdição voluntária, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC, permitindo que o juiz adote solução mais conveniente e justa em casos que envolvam dificuldades probatórias, como no presente caso.

7. Não se pode exigir a produção de prova testemunhal de óbito ocorrido há quase um século, considerando que tal imposição configuraria obrigação de produção de prova impossível ("prova diabólica"), violando o princípio da efetividade do direito ao registro, assegurado pelo art. 5º, LXXVI, da CF/88.

8. Precedentes judiciais reconhecem que, em situações análogas, documentos como certidões de casamento e registros de filhos são suficientes para suprir as exigências legais de registros tardios de nascimento e óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a mitigação do critério de legalidade estrita em procedimentos de jurisdição voluntária, com base no art. 723, parágrafo único, do CPC, em casos que envolvam comprovada dificuldade na produção de provas, especialmente em situações de falecimento ocorrido há várias décadas.

2. A existência de elementos probatórios, como certidões de casamento e registros de nascimento de descendentes, é suficiente para fundamentar o registro tardio de óbito, diante da impossibilidade de produção de provas adicionais e da ausência de dúvidas sobre a ocorrência do falecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVI; CPC/2015, art. 723, parágrafo único; Lei nº 6.015/1973, arts. 80 e 83.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 715.989/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/11/2009, DJe

16/11/2009.
TJCE, AC nº 0000232-82.2018.8.06.0181, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 26/04/2022.

TJSP, AC nº 1037707-49.2018.8.26.0100, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j. 08/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUZIA MARIA DA ROCHA
, em face da sentença (ID 9772783) que, nos autos da ação de registro tardio de nascimento e de óbito proposta da
de cujus

LUIZA GALVANI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 9772886), a recorrente alega que deve ser reformada a sentença, para que seja determinada a lavratura do registro de óbito, uma vez que há certeza da sua ocorrência, sendo extremamente dificultoso obter outros documentos e testemunhas pois o falecimento ocorreu há muito tempo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10106521) pelo provimento do recurso.

No caso, estar-se-á diante de procedimento de jurisdição voluntária, no qual a autora pretende registro tardio de óbito de sua avó,
LUIZA GALVANI
.

Após o Ministério Público de Primeiro Grau emitir parecer pela procedência do pedido, o julgador singular determinou a intimação da parte autora para juntar aos autos documentos que indiquem a data ou a provável data de nascimento da falecida.

Devidamente intimada, a requerida informou que solicitou novas buscas nos cartórios de registro civil e paróquias das prováveis localidades em que pudesse obter algum tipo de informações referentes ao nascimento da senhora LUZIA GALVANI, não obtendo outras informações além daquelas apresentadas na exordial.

Outrossim, esclareceu que na certidão de casamento de
LUZIA GALVANI
, de lavra do vigário Carlos José Ernesto Leduc, verifica-se que ela foi nascida e batizada na freguesia de Rio Pardo, deste estado, e que na data do casamento (08/02/1913), contava com 16 (dezesseis) anos de idade.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento, em síntese, de que “
para ser deferido o pleito de lavratura de assento de óbito tardio, é necessário que se encontre presente nos autos provas incontestáveis do falecimento e a respectiva data
”.

Pois bem.

Os artigos 80 e 83, da Lei nº 6.015/73, estabelecem os requisitos necessários para o registro tardio do óbito.

No caso dos autos, a requerente logrou êxito em comprovar, por meio da Certidão de Casamento lavrada pela Cúria Metropolitana do Estado do Espírito SAnto (ID 9772757), que no dia 08/02/1913 a sua avó paterna,
LUZIA GALVANI,
se casou com José Ribeiro Brum, aos 16 (dezesseis) anos de idade, sendo nascida e batizada na freguesia do Rio Pardo, neste Estado.

Portanto, a partir de tais elementos evidencia-se a ocorrência do óbito da Sra.
LUZIA GALVANI
, tendo em vista que se estivesse viva estaria atualmente com 127 (cento e vinte e sete anos).

Ademais, no ID 9772758, foi juntada a certidão emitida pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da sede de Afonso Cláudio, constando que o Sr. ANGELINO RIBEIRO BRUM, pai da requerente e filho da Sra.
LUZIA GALVANI
, compareceu em Cartório no dia 06/12/1935, para declarar o seu próprio nascimento, ocorrido em 12/10/1914, informando que naquele momento a sua genitora já era falecida.

Nesse passo, a patir da leitura conjunta dos referidos documentos extrai-se que Sra. LUZIA FALVANI casou-se em 1913, tendo o nascimento de seu filho ANGELINO RIBEIRO BRUM ocorrido em 12/10/1914. Outrossim, constata-se que a Sra. LUZIA FALVANI faleceu antes de 1935, ano que foi lavrado o registro de nascimento de seu filho.

Sob esse enfoque, trata-se de óbito ocorrido anteriormente à 1935, o que, por elementar, dificulta a produção de provas mais elucidativas acerca das circunstâncias e especificidades da morte.

Dessa forma, verifico que, a análise dos mencionados documentos são suficientes para a procedência do pedido, levando-se em consideração ainda, que nos processos de jurisdição voluntária, nos termos do parágrafo único do artigo 723, do CPC, “
o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna
”.

Nestas condições, “
deter-se o julgador a uma codificação generalista, padronizada, implica retirar-lhe a possibilidade de dirimir a controvérsia de forma satisfatória e justa, condicionando-o a uma atuação judicante que não se apresenta como correta para promover a solução do caso concreto, quando indubitável que, mesmo inexistente um expresso preceito legal sobre ele, há que suprir as lacunas por meio dos processos de integração normativa, pois, atuando o juiz supplendi causa, deve adotar a decisão que melhor coadune com valores maiores do ordenamento jurídico, tais como o da dignidade das pessoas
” (REsp n. 715.989/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2009, DJe de 16/11/2009.)

Assim, ainda que, em regra, o registro de óbito exija informações mais detalhadas, entendo que, as especificidades do caso concreto, em especial a dificuldade de realização de provas, uma vez que passados mais de 90 (noventa) anos da ocorrência da morte, deve ser mitigado o regramento que cerca tal registro.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO NO REGISTRO CIVIL DESACOLHIDO NA ORIGEM. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FALECIMENTO DA GENITORA DA REQUERENTE OCORRIDO HÁ MAIS TRINTA ANOS. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE ESTRITA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO REGISTRO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER O SUPRIMENTO DE ASSENTO DE ÓBITO PLEITEADO.
1. Em que pese ao direito registral se alicerçar nos princípios da publicidade, fé pública, rogação ou instância, qualificação, territorialidade, continuidade, presunção relativa de validade e retificação, na espécie,
houve a notória dificuldade da realização da prova do falecimento da mãe da apelante, uma vez passado cerca de mais de trinta anos de tal evento, impondo a mitigação de tais corolários frente ao direito constitucional ao registro (art. 5º, lxxvi), seja ele de nascimento ou de óbito
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0000232-82.2018.8.06.0181; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 26/04/2022; DJCE 29/04/2022; Pág. 106)

APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTRO TARDIO DE ÓBITO.
ART. 83
DA
LEI Nº 6.015/73
. PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSÃO. I. A controvérsia gira em torno da existência ou não cerceamento de defesa, visto que não foi apreciado pelo juízo a quo o pedido de prova testemunhal com vistas à comprovar o falecimento do esposo da autora/apelante. II.
Admite-se a lavratura do assento de óbito tardio a partir do depoimento de duas testemunhas presenciais do falecimento ou do sepultamento, capazes de confirmar a identidade da pessoa falecida na ausência de atestado médico ou de outros documentos.
II. Deve ser invalidada a sentença que julgou improcedente o pedido, fundamentada em carência da ação, se não apreciado o pedido de prova testemunhal formulada pela parte requerente do procedimento. III. Apelação conhecida e provida. (TJMA; AC 0801786-84.2021.8.10.0057; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa; DJEMA 18/04/2022)

[...] APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REGISTROS DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO DO BISAVÔ, DA AVÓ PATERNA, PAI E REGISTRO CIVIL PRÓPRIO
. INDÍCIOS DE ERRO NOS REGISTROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A retificação de qualquer dado do registro civil depende da apresentação, pela parte autora, da prova convincente de que, realmente, houve equívoco no assento pelo cartório competente. Nos termos do
artigo 373, I, do CPC/2015
cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual o apelante se desincumbiu a contento.
Ao verificar que as provas dos autos apresentam um conflito de informações constantes dos documentos e após verificação detalhada dessas provas, constata-se que o pedido do autor deve ser parcialmente provido para deferir o suprimento do assento tardio do registro civil e do registro do óbito da avó paterna, com a retificação do assento de óbito do bisavô e do casamento dos pais. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJMG; APCV 5000914-33.2020.8.13.0133; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Wander Marotta; Julg. 05/08/2021; DJEMG 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO COMPROVADO O FALECIMETNO DO DE CUJUS ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL POSSIBILIDADE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA MITIGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE LEGALIDADE ESTRITA
SENTENÇA REFORMADA TEORIA DA CAUSA MADURA RECURSO PROVIDO. 1.
Constando dos autos as informações necessárias à lavratura de registro de óbito, outra não pode ser a solução à causa, senão o provimento do recurso. Ressalto que eventuais informações adicionais necessárias ao assentamento no registro civil do falecimento, deverão ser requeridas pelo Oficial do Registro diretamente ao apelante, sendo, por conseguinte, desnecessária que sejam encaminhadas, primeiro, ao Poder Judiciário
. 2. O fato de o Juízo a quo não ter enfrentado o mérito, não faz com que devam os autos ser remetidos de volta à instância de origem para a prolação de nova sentença, por já estar em estágio adequada ao pronto julgamento de seu mérito, razão pela qual aplicável ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC. 2.
Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, estava o Juiz autorizado (poder-dever) a adotar a solução mais conveniente ou oportuna ao caso, ainda que isto representasse uma mitigação ao critério de legalidade estrita, valendo-se de um juízo de equidade para a solução da demanda, com fulcro no que prescreve o art. 723, par. único, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035170030338, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Como se observa, o direito constitucional ao registro, previsto no artigo 5º, LXVI da Constituição Federal, permite a mitigação das exigências regulares para efetivação de registro tardio de óbito.

Ainda que a norma aplicável à espécie mencione a necessidade de oitiva de duas testemunhas presenciais do falecimento ou do sepultamento, para confirmar a identidade da pessoa falecida, na ausência de atestado médico, não é possível impor o referido requisito na presente demanda.

Isso porque, parece claro que não é razoável que existam testemunhas de óbito ocorrido há aproximadamente 90 (noventa) anos, de forma que a comprovação do falecimento pode ser realizada com base em outros elementos probatórios, como se deu neste feito.

Pensar de forma diversa geraria situação na qual a parte estaria obrigada à produção de prova diabólica e, ainda, teria que se submeter a procedimento de morte presumida, em situação na qual, não há dúvidas acerca da ocorrência do óbito, em especial devido ao fato de
LUZIA GALVANI

ostentar certidão de casamento indicando seu nascimento se deu em 1897

Via de consequência, entendo que as provas constantes dos autos, em especial os documentos juntados pela apelante, bem como a consistência de seu relato, são suficientes para subsidiar o pedido de registro tardio de nascimento e óbito de sua avó,
LUZIA GALVANI
.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, ao examinar casos em a parte almeja obtenção de cidadania italiana, a partir do registro tardio de óbito de ente falecido em período longínquo:

REGISTRO CIVIL. DECLARAÇÃO DE ÓBITO TARDIO.
Autora que busca obter a declaração de óbito tardio do bisavô, para fins de obtenção de cidadania italiana.
Decreto de improcedência. Cerceamento de defesa caracterizado Necessária oitiva de testemunhas e
também juntada de prova documental, permitindo comprovar local e data do falecimento
. Relevância da declaração pretendida e que decorre do disposto nos
arts. 109
e
80 da LRP
.
Óbito que, ademais, é certo, tendo em vista a data de nascimento do bisavô da autora (1862), cabendo oportunizar a esta a comprovação da data (ano) e local.
Autos que devem tornar à origem, possibilitando à autora a comprovação do alegado. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; AC 1001894-43.2018.8.26.0396; Ac. 13493550; Novo Horizonte; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 21/01/2014; DJESP 28/04/2020; Pág. 1740)

REGISTRO TARDIO DE ÓBITO -
Necessidade do documento para a obtenção da cidadania italiana - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Comprovação documental de que a primeira mulher do avô da requerente contraiu matrimônio em 23/11/1979 e faleceu em 28/1/1891 - Possibilidade do registro tardio - Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial - Recurso provido
. (TJ-SP - APL: 10377074920188260100 SP 1037707-49.2018.8.26.0100, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 08/01/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando a expedição de ofício ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório de Registro Civil e Notas da Sede de Afonso Cláudio/ES, para que proceda às medidas necessárias à confecção do registro tardio de nascimento e óbito de
LUZIA GALVANI,
constando as seguintes informações: brasileira, filha de Domingos Galvani e Catharina Gardoné, nascida em Rio Pardo, distrito de Afonso Cláudio/ES, nascida em 1887 e falecida antes de 1935, sem prejuízo da inserção de informações complementares.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 17:06:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54370322112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.